Tribunal: TJMT
Processo: 1024647-09.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024647-09.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SUANE ALVES CANEDO - CPF: 039.093.401-13 (AGRAVANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SUANE ALVES CANEDO - CPF: 039.093.401-13 (AGRAVADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM FAVOR DA APELADA/AGRAVADA – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – DESCABIMENTO – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÓRGÃO COLEGIADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 568 DO STJ – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – EVENTUAL VÍCIO PODE SER SANADO MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARCADOS EXCLUSIVAMENTE PELA SEGURADORA – PRECEDENTES –HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADO EQUITATIVAMENTE, ART. 85 §8o DO NCPC – MINORAÇÃO DESNECESSÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

-É plenamente cabível o julgamento dos recursos cíveis por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932 do CPC/15 e Súmula no 568 do STJ quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontre consolidado neste Tribunal ou no STJ. Ademais, inexistindo qualquer alegação ou demonstração de prejuízo decorrente do julgamento monocrático, o princípio “Pas de Nullité Sans Grief” deve ser aplicado à hipótese dos autos.

-Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada .

-O não atendimento na totalidade da pretensão inicial, não configura sucumbência recíproca, devendo a seguradora apelada ora agravada, responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios, fixados na sentença.

-Quando fixados em equitativamente, torna-se desnecessária a minoração dos honorários advocatícios uma vez que o art.85, §8o do NCPC visa garantir a remuneração condigna o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.

- Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno , o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no §4o do art. 1.021 do NCPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID.: 60480489; proferida por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1024647-09.2018.8.11.0041, proposta por SUANE ALVES CANEDO, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, negando provimento ao apelo indeferindo: a alegação de sucumbência recíproca e minoração dos honorários; e, ao final, majorando os honorários recursais pelo desprovimento em grau recursal, art. 85, §11o do CPC.

Em suas razões de ID.:65923992, alega: (i) preliminarmente a impossibilidade de julgamento monocrático da matéria; No mérito (ii) redistribuição do ônus da sucumbência, artigo 86 do NCPC, tendo em vista a sucumbência recíproca; pela eventualidade (iii) minoração dos honorários sucumbenciais a serem fixados segundo o art.85, §2o.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID.: 60480489; proferida por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1024647-09.2018.8.11.0041, proposta por SUANE ALVES CANEDO, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, negando provimento ao apelo indeferindo: a alegação de sucumbência recíproca e minoração dos honorários; e, ao final, majorando os honorários recursais pelo desprovimento em grau recursal, art. 85, §11o do CPC.

De inicio, é plenamente cabível o julgamento dos recursos cíveis por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932 do CPC/15 e Súmula no 568 do STJ quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontre consolidado neste Tribunal ou no STJ. Ademais, inexistindo qualquer alegação ou demonstração de prejuízo decorrente do julgamento monocrático, o princípio “Pas de Nullité Sans Grief” deve ser aplicado à hipótese dos autos.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“...Visto, etc...

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.:59077539; proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1024647-09.2018.8.11.0041, proposta por SUANE ALVES CANEDO, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a Seguradora apelante ao pagamento de R$ 1.012,50 (um mil e doze reais e cinquenta centavos), a título de indenização do seguro DPVAT, corrigido monetariamente da data do sinistro (14.04.2018), e juros de 1% ao mês a partir da citação; Condenou ainda a vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), nos termos do art. 85, § 8o do CPC.

Em suas razões de ID.:59077540-59077541, alega a Seguradora: (i) irregularidade na distribuição dos ônus sucumbências, com base no artigo 86, p. único do CPC – requerendo para tanto, a minoração e/ou exoneração do ônus sucumbenciais, uma vez que decaiu em parte mínima; (ii) alega ainda, afronta ao artigo 85, § 2o do CPC, devendo ser estipulados no máximo de 10% sobre a condenação. Preparo devidamente recolhido id. 59077542.

A 2a apelante, SUANE ALVES CANEDO , em suas razões recursais de ID. 59077544, alega preliminarmente, cerceamento de defesa, diante da necessidade de complementação da pericia médica com especialista ortopédico, determinando o retorno dos autos à Instância singela . Requer ainda o prequestionamento do Artigo 437 do Código Processual Civil e Artigo 5o, LV da Constituição Federal.

A Seguradora, em sede de contrarrazões recursais (id. 59077547;59077547), refuta os argumentos da apelante, pugnando seja negado provimento ao recurso, mantendo ‘in totum’ a sentença.

A apelada/autora, em sede de contrarrazões recursais, id. no 59079451, refuta in totum os argumentos da apelante, pugnando seja negado provimento ao recurso. Requer ainda a condenação da Apelante SEGURADORA em honorários advocatícios recursais;

Síntese necessária.

DECIDO.

A questão é simples e não merece maiores digressões. É matéria já consolidada em inúmeros precedentes, quer este sodalício mato-grossense como do colendo Superior Tribunal de Justiça, prescindo de levar este recurso a julgamento a 2a. Câmara Cível de Direito Privado deste sodalício mato-grossense, passando a decisão monocrática, ato atribuído ao Relator.

Pois bem.

Alega preliminarmente a parte autora, cerceamento de defesa, diante da necessidade de complementação da pericia médica com especialista ortopédico, determinando o retorno dos autos à Instância singela

Não assiste razão a autora apelante.

Quanto a ser ou não necessária a nova perícia discutida, impende lembrar que o juiz, como se sabe, é o destinatário das provas, podendo, em busca da verdade real e da elucidação dos fatos, determinar a realização daquelas necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as que considerar impertinentes ou protelatórias.

Sabe-se que com relação ao deferimento das provas, estatui o art. 370 do novo Código de Processo Civil que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“É ao juiz que compete à direção do processo (CPC 125) e o dever de determinar a realização de atos que possam dar sequência regular ao processo, proporcionando à parte o direito de fazer as provas que entende necessárias à demonstração de seu direito, determinando de ofício aquelas que reputam necessárias à formação de seu convencimento e indeferindo as que reputarem inúteis ou meramente protelatórias (CPC 130). A parte se submete ao poder diretor do magistrado, nos limites da lei (CF 5o, II, CPC 363).” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante - 12a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 737)

E ainda Theotônio Negrão:

“Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização (TRF-5a Turma, Ag. 51.774-MG rel. Min. Geraldo Sobral, j. 27.2.89, negaram provimento ao agravo)” (CPC, 27a ed., p. 156).

Com efeito, convencendo-se o magistrado da desnecessidade da continuidade da instrução requerida para a formação de seu convencimento, uma vez que pericia realizada traz informações necessárias para o deslinde do feito. Assim, estando à matéria suficientemente provada pelos documentos e laudo pericial judicial acostado, ID. 59077533.

O cerceamento da defesa só se concebe a prova necessária para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a instrução do feito, dada as especificidade do caso, em nada influiria no resultado do feito, correto o adiantamento da sentença.

A propósito, trago a jurisprudência:

“AGRAVO RETIDO AÇÃO POSSESSÓRIA DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção (...) RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA AGRAVO RETIDO IMPROVIDO RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO.” (TJ-SP - APL: 00012289820098260097 SP 0001228-98.2009.8.26.0097, Relator: Eduardo Siqueira Data de Julgamento: 25/02/2015, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2015). Destaquei.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Sem justificação da utilidade da oitiva de testemunhas, e prevendo-se a sua imprestabilidade para o deslinde da causa, por inócua, pode o magistrado julgar antecipadamente a lide. Prefacial rejeitada. (...) Sentença confirmada. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNANIME.” (TJ-RS - AC: 70054967823 RS, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: Nelson José Gonzaga Data de Julgamento: 19/03/2015). Destaquei.

Quanto o bastante para indeferir a preliminar arguida.

Passando ao julgamento do mérito;

No tocante a alegação de redistribuição do ônus sucumbenciais feito pela apelante Seguradora, uma vez que decaiu em parte mínima, sob alegação que a ação foi julgada parcialmente procedente, esta não merece prosperar.

Vejamos:

Consta da inicial que o autor pediu a indenização de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). E, como consta desta decisão, feito o decote para amoldar dentro do prescrito na lei de regência, com aplicação da tabela da SUSEP, ao patamar de R$ R$ 1.012,50 (um mil e doze reais e cinquenta centavos), desta forma havendo sucumbência mínima e recíproca como apontado pelo apelante.

Destarte, ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios em virtude do principio da causalidade, uma vez que a parte autora e muito menos seu patrono NÃO tem a capacidade técnica de auferir o grau de invalidez.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS – VALOR MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. Se a quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios é razoável e proporcional, deve ser mantida. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 28/01/2019).

A vista do exposto, afasto a tese de sucumbência mínima e recíproca.

Inconformada, a apelante Seguradora busca ainda a reforma da sentença para que os honorários, se devidos, sejam arbitrados no patamar máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC, posto que a sua manutenção no importe combatido se mostra muito superior ao proveito econômico obtido pela própria parte apelada, perfazendo por isso, monta desproporcional e desarrazoada.

A matéria está regulamentada no § 8o, do art. 85 do Código de Processo Civil, nos seguintes moldes:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

No caso em análise, a Apelante, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, foi vencida, logo, a fixação dos honorários advocatícios dar-se-á ao arbítrio do Juiz de forma equitativa (art. 85, § 8o, do CPC), porquanto não está ela vinculada aos limites determinados pelo § 2o do art. 85 do mesmo diploma legal.

O que deve ser perquirido nos autos é o trabalho desenvolvido pelo advogado, a natureza da demanda, o local da prestação dos serviços. E, antes de verificar se certo ou errado o valor, dentro do convencimento pessoal, anoto que o profissional do direito, constitucionalmente elevado na condição de administrador da justiça (artigo 133 da Constituição Federal), deve ser dignamente remunerado e, por outro lado, não se pode negar que se trata de verba alimentar e indispensável ao seu sustento, de sua família, do escritório onde exerce o labor, aspectos que não podem ser desconsiderados para, ao final, atribuir um valor justo.

Entrementes, fixação equitativa não significa verba honorária ínfima, visto que devem ser observados os critérios estabelecidos nas alíneas do referido §2o do art. 85, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar de prestação do serviço; e c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Neste sentido temos os seguintes julgados:

"RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO (SÚMULA 580/STJ) - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO (SÚMULA 426/STJ) - CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO - FIXAÇÃO DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL - POSSIBILIDADE - VERBA HONORÁRIA ARBITRADA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, § 8o, CPC/2015 - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DA SEGURADORA. O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado, acrescido de correção monetária desde a data do evento danoso e juros de mora a partir da citação (Súmulas 474, 544, 580 e 426/STJ). Se a sentença foi omissa quanto à incidência de correção monetária e juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício pelo julgador. (AgRg no Ag 1397973/SP). Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC." (Ap 32233/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017).

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI No 11.482/07 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA No. 43 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA No. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula no 43 do Superior Tribunal de Justiça.” (TJ/MT. Ap 34703/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017.

Nesse norte, considerando as peculiaridades da atuação do advogado na presente ação, verifica-se que o arbitramento da verba honorária foi justo, porquanto a atribuição se deu em quantia extremamente razoável.

Por óbvio, o critério da equidade deve ter em conta o justo, não vinculado à legalidade. Fixar honorários por equidade não significa, necessariamente, modicidade (Nery, Princípios, n.12, pp. 85/88) (Nelson Nery Junior in Código de Processo Civil Comentado, 9a ed., nota 20, p. 193), sob pena de se afrontar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário. Em decisão monocrática, CONHEÇO dos recursos interpostos, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a r. sentença no demais termos.

Por fim, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

Intimem-se. Cumpram-se.

Decorrido o prazo recursal, baixem os autos à instância de piso para a liquidação do julgado.”

Nesse sentido este Tribunal também já se posicionou:

"AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM FAVOR DO APELANTE/AGRAVANTE – PRELIMINAR CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU - NO MÉRITO - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MINORAÇÃO INDEVIDA – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – PRETENSÃO INICIAL ATENDIDA PARCIALMENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. -Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada -Segundo o interesse de agir seria necessário demonstra a pretensão resistida pela Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o mesmo quando presente nos autos contestação de mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. -Quando fixados equitativamente, face a condenação de baixo valor,, torna-se desnecessária minoração dos honorários advocatícios, uma vez que o valor é suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. -O não atendimento na totalidade da pretensão inicial, não configura sucumbência recíproca in casu, devendo a seguradora apelada, responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios, fixados na sentença. -Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no §4o do art. 1.021 do NCPC." (N.U 1000816-12.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019).

Isto posto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em tempo, caso declarado improcedente o presente agravo interno em votação unânime, condeno a agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, no termos do §4o do art. 1.021 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021